Tribunal: TJSP
Processo: 0025902-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025902-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
LEONARDO BARBOSA SENA PRETINHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 45173
2
VOTO no: 45.173
HABEAS CORPUS CRIMINAL no: 0025902-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE / PACIENTE: Leonardo Barbosa Sena Pretinho da Silva
COMARCA: Sorocaba
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado
por LEONARDO BARBOSA SENA PRETINHO DA SILVA em próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito em exercício na Vara do
Júri e das Execuções Criminais da comarca de Sorocaba (fls. 2/9).
O paciente alega, em suma, que sofre constrangimento ilegal
porque entende fazer jus a ser beneficiado com o livramento condicional, no entanto,
ainda não lhe foi deferida a benesse. Busca, com a presente impetração, a concessão
do livramento condicional, porquanto ao ver dele preencheu os requisitos necessários
para tanto.
Constam dos autos as informações do r. Juízo apontado como
coator (fl. 17), com documentação anexa (fls. 18/31) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo não conhecimento da impetração (fls.
14/16).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025902-57.2020.8.26.0000 -Voto no 45173
3
Procuradoria Geral de Justiça, o caso é de não conhecimento da impetração.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como cotara, infere-se que não há ajuizado nenhum pedido de benefício, fisicamente
ou digitalmente, em nome do paciente, bem como não há qualquer pedido pendente
de benefício pendente de julgamento.
Como se vê, no contexto dos autos, não existe
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita, uma vez que qualquer
pedido de benefício em sede de execução penal deve ser analisado pelo r. Juízo das
Execuções Criminais, juiz natural da causa, sob pena de suprimir sem qualquer
justificativa plausível a Instância originária.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator